Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
3. Não há qualquer menção sobre a necessidade de o registro do bem constar em nome do contratante. Logo, é defeso o apontamento desse vício para exigir a emenda à inicial e, diante da inércia ou recusa do autor, indeferir a peça vestibular.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.